Tribunal: TCU
Processo: 005.757/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8506/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil emitidos em favor de Flaciclea Sampaio Barros (XXX.725.964-XX); Maria Anna Moreira Garcia (XXX.970.310-XX); Maria da Cruz de Faria Baeta Filho (XXX.044.696-XX); Maria dos Santos Pimentel (XXX.782.167-XX); Noemi Franco Cabral (XXX.623.230-XX); Oliria Maria Silva de Carvalho (XXX.061.266-XX); Rosa Betanha Burdim (XXX.093.448-XX); Severina Ramos Freire (XXX.736.854-XX); Zilma Pires de Siqueira (XXX.899.691-XX); e b) considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito do ato de concessão de pensão civil emitidos em favor de Raimunda Cremilda do Nascimento Vale (XXX.962.263-XX), em razão do seu falecimento (peça 16). 1. Processo TC- Processo 005.757/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Flaciclea Sampaio Barros (XXX.725.964-XX); Maria Anna Moreira Garcia (XXX.970.310-XX); Maria da Cruz de Faria Baeta Filho (XXX.044.696-XX); Maria dos Santos Pimentel (XXX.782.167-XX); Noemi Franco Cabral (XXX.623.230-XX); Oliria Maria Silva de Carvalho (XXX.061.266-XX); Raimunda Cremilda do Nascimento Vale (XXX.962.263-XX); Rosa Betanha Burdim (XXX.093.448-XX); Severina Ramos Freire (XXX.736.854-XX); Zilma Pires de Siqueira (XXX.899.691-XX). 1.2. Órgão: Ministério das Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.